Tribunal: TJES
Processo: 5007958-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007958-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HONORINA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VAGA OFERECIDA PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o custeio da internação em clínica particular, diante da ausência de vaga adequada na rede pública. O ente estadual sustenta inexistir obrigação de custear internação em estabelecimento privado sem prévio requerimento administrativo, alegando ter disponibilizado vaga no CAPS AD e invocando os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado pode ser compelido a custear internação em clínica particular diante da ausência de vaga adequada na rede pública;
(ii) estabelecer se a vaga oferecida no CAPS AD atende às necessidades clínicas do paciente com quadro psiquiátrico grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever do Estado de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde decorre diretamente do art. 196 da Constituição Federal e é reafirmado pela Lei n. 10.216/2001, que atribui ao Poder Público a responsabilidade pela assistência integral aos portadores de transtornos mentais.

A obrigação estatal de assegurar tratamento adequado pressupõe a oferta de vaga em estabelecimento público ou conveniado que seja clinicamente apropriado à condição do paciente. A ausência dessa adequação configura omissão administrativa e legitima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, os laudos médicos (IDs 16294317 e 45641696) evidenciam quadro psiquiátrico grave, com crises maniformes, agressividade e risco à integridade do paciente e de terceiros, não sendo suficiente o atendimento ambulatorial.

O próprio Estado, em suas razões recursais, reconhece que o CAPS AD se destina a casos leves e moderados, enquanto quadros graves e agudos demandam internação hospitalar em unidades especializadas (HEAC ou Centro Dr. Aristides). A vaga oferecida, portanto, revelou-se inadequada para o quadro clínico do paciente.

A oferta de tratamento inadequado equivale à inexistência de oferta válida para fins de cumprimento do dever constitucional de prestação de saúde, autorizando o custeio da internação em rede privada, conforme precedente do TJDFT (Apelação Cível nº 0705942-43.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 09.05.2024).

A internação particular deve, contudo, perdurar apenas enquanto inexistir vaga pública ou conveniada capaz de oferecer tratamento compatível com a gravidade do quadro clínico, devendo o Estado providenciar a transferência quando houver disponibilidade adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever estatal de garantir o direito à saúde inclui o custeio de internação em clínica privada quando inexistente vaga pública adequada ao quadro clínico comprovadamente grave.

A oferta de vaga em unidade inadequada às necessidades terapêuticas do paciente equivale à omissão do dever estatal de prestação de saúde.

A obrigação de custeio em clínica particular subsiste apenas até a disponibilização de vaga pública ou conveniada compatível com o tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei n. 10.216/2001, arts. 2º, parágrafo único, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0705942-43.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 09.05.2024, DJe 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007958-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN ARCHANJO SILVA - ES23237-A

VOTO

Trata-se
de recurso
de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID
n. 65255123
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de internação involuntária ajuizada po
r
HONORINA DOS SANTOS SILVA
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao custeio da internação do requerido Cristiano dos Santos Silva, em instituição privada especializada, conforme laudo médico, diante da ausência de vaga adequada na rede pública de saúde.

Em suas razões recursais (ID
n. 70302191
), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que: (i) não há obrigação do Estado em custear internação em rede privada sem prévio requerimento administrativo; (ii) foi ofertada vaga na rede pública (CAPS AD), a qual seria adequada ao tratamento do paciente; (iii) o custeio de internação compulsória em clínica particular implicaria violação à reserva do possível e ao princípio da separação dos poderes; (iv) o laudo apresentado não obriga o ente estatal a adotar providência específica, principalmente diante da ausência de comprovação de inexistência de vaga adequada no SUS.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, afastando-se a condenação ao custeio da internação privada, ou, subsidiariamente, condicionando-se tal obrigação à demonstração da inexistência de vaga na rede pública no momento da execução da medida.

Contrarrazões no evento ID n.72051703, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Na origem, verifica-se dos autos que a Apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de obter o tratamento/internação compulsória de seu filho em clínica especializada, para tratamento psiquiátrico.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação narrando que seu filho, Cristiano, padece de graves transtornos mentais (Transtorno Afetivo Bipolar – F31 e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas – F19), apresentando quadro de risco para si e terceiros, o que culminou inclusive em medida protetiva de afastamento em favor da genitora.

Diante da urgência e da falta de alternativas, a família o internou na clínica particular Green House em 16/06/2024, porém sem condições financeiras de arcar com os custos. Pleiteou, assim, o custeio da internação pelo Estado.

Em decisão liminar, o Juízo a quo concedeu a tutela de urgência para determinar a manutenção da internação compulsória do requerido Cristiano dos Santos Silva na Clínica Green House, sendo todas as despesas necessárias custeadas pelo Estado do Espírito Santo, até o fim do tratamento.

Após, decisão judicial, o
Estado alega ter disponibilizado a vaga (ID
n.
46254879) no CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

A sentença determinou a manutenção da internação compulsória de Cristiano dos Santos Silva na Clínica Green House, às expensas do Estado do Espírito Santo, até o fim do tratamento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou o Estado, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.
A controvérsia recursal
diz respeito
da possibilidade de condenação do Estado para custear uma clínica privada (Green House) ante possível oferta de vaga na rede pública de saúde para fim de tratamento do paciente.

A tese central do Estado Apelante é a de que não cabe à parte autora escolher a clínica particular para internação às expensas do Poder Público, devendo prevalecer a indicação da rede pública ou conveniada, sob pena de violação à isonomia e às normas administrativas.

Inicialmente, a Lei n. 10.216/2001 também disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelecendo a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental, mediante a assistência em instituições que ofereçam atendimento aos portadores de transtornos mentais. Confira-se:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A garantia do acesso ao serviço de saúde, e, especialmente aos portadores de transtornos mentais, é responsabilidade do Estado. Este, ao tempo em que efetua a regulação do atendimento, de modo a garantir o acesso universal e igualitário a todos, também deve observar a avaliação do risco individual, de modo a dar efetividade ao direito fundamental à saúde mental.

Contudo, a aplicação dessa regra pressupõe que o ente estatal, ao ser demandado,
ofereça uma alternativa terapêutica válida e clinicamente adequada à condição do paciente.
No caso concreto,
tal pressuposto não se verifica.

Na hipótese, ao se analisar os autos originários, identifica-se a gravidade do quadro clínico do internado. Os laudos médicos carreados com a inicial (especialmente ID n. 16294317 e 45641696) detalham um "quadro sintomático complexo", com "crises maniformes", "ideias deliroides de grandeza", "agressividade", histórico de internações anteriores e "má adesão ao tratamento ambulatorial", quadro este corroborado pela existência de medida protetiva em favor da genitora (ID n. 16294318 / ID 45641699).

Tais elementos demonstram a necessidade de tratamento em regime de internação para um quadro agudo e grave.
O ponto fulcral, que define o deslinde do recurso, reside na
adequação
dessa vaga específica (CAPS AD) para o quadro
grave
do paciente. E, nesse ponto, a própria argumentação do Estado Apelante fornece a resposta.

Ao descrever sua política pública de saúde mental nas razões recursais (ID n. 16294411, p. 7-8), o Estado textualmente afirma:

"(1) os quadros de comprometimento
leve e moderado
podem ser atendidos (...) em Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas
CAPS AD
; "

"(2) nos casos de comprometimento
grave e em crise
(...) são atendidas no serviço de Urgência de Saúde Mental no
Hospital Estadual de Atenção Clínica HEAC
(...) e o
Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos
(...).

Nesse contexto, o Estado reconhece que o CAPS AD se destina a casos
leves e moderados
, e que casos graves (como o do paciente, comprovado pelos laudos) devem ser encaminhados a unidades hospitalares de maior complexidade (HEAC ou Centro Dr. Aristides). Por essa razão, como bem fundamentado pelo Juízo a quo,
a oferta da vaga no CAPS AD foi, pela própria definição do Estado, clinicamente inadequada para a condição do paciente.

Não se trata de permitir a escolha da clínica pela família, mas de reconhecer que a alternativa oferecida pelo Poder Público não atendia às necessidades terapêuticas comprovadas nos autos. A oferta de tratamento inadequado equivale, para fins de garantia do direito fundamental à saúde (Art. 196, CF), à ausência de oferta.

Além disso, não havendo vaga disponível em estabelecimento público que atendam às necessidades do paciente, deve ser reconhecida a obrigação estatal de assegurar o tratamento na rede particular. A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO . DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE . PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO DA REDE PÚBLICA OU EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar. 2 . O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. 3. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par . único do art. 2º e art. 3º, ambos da Lei n. 10 .216/2001. 4. Remessa necessária não provida. (TJ-DF 0705942-43 .2023.8.07.0018 1861982, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024).

Ressalva-se, contudo, que a manutenção do custeio na clínica particular Green House perdurará enquanto não houver vaga disponível em estabelecimento da rede pública ou conveniada adequado ao tratamento do quadro clínico grave do paciente.

Comprovada a existência de vaga em local público ou conveniado apto a oferecer o tratamento necessário, poderá o Estado pleitear a transferência do paciente ao Juízo competente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, observado que:
a)
a manutenção do custeio na clínica particular Green House perdurará enquanto não houver vaga disponível em estabelecimento da rede pública ou conveniada adequado ao tratamento do quadro clínico grave do paciente.

b) Viabilizada
vaga em estabelecimento público ou conveniado apto a oferecer o tratamento necessário, poderá o Estado transferir o paciente para o local adequado
ao tratamento do quadro clínico grave do paciente, a exemplo do Hospital Estadual de Atenção Clínica HEAC e o Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, observado que:
a)
a manutenção do custeio na clínica particular Green House perdurará enquanto não houver vaga disponível em estabelecimento da rede pública ou conveniada adequado ao tratamento do quadro clínico grave do paciente.
b) Viabilizada
vaga em estabelecimento público ou conveniado apto a oferecer o tratamento necessário, poderá o Estado transferir o paciente para o local adequado
ao tratamento do quadro clínico grave do paciente, a exemplo do Hospital Estadual de Atenção Clínica HEAC e o Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos.